Tribunal: TJMT
Processo: 1047473-92.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1047473-92.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. DIREITO A FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. TEMA 551/STF. CONFORMIDADE. DECISÃO DE VICE-PRESIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “b”, segunda parte do CPC, à luz da sistemática da repercussão geral (Tema 551/STF).

2.

Recurso Extraordinário fundado no art. 102, III, “a”, da CF/1988, sob alegação de afronta aos arts. 7º, XVII, 37, IX, e 39, § 3º, da CF/1988, por condenação ao pagamento de férias sem previsão legal ou desvirtuamento contratual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o direito de professor temporário ao gozo de 45 dias de férias com adicional de um terço, com base em previsão normativa estadual, sem ofensa à tese firmada no Tema 551 do STF.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido reconheceu expressa previsão legal no art. 54, I e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, alterada pela LC nº 104/2002, que assegura aos professores temporários o direito a 45 dias de férias com adicional de 1/3.

5. Tal enquadramento está em consonância com a exceção prevista na tese firmada no RE 1.066.677 (Tema 551/STF), que admite o pagamento das verbas se houver previsão legal expressa.

6. A decisão agravada fundamentou-se adequadamente no entendimento do STF e aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral.

7. Os fundamentos do agravante não infirmam a correção da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de férias de 45 dias com adicional de 1/3 a professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 54 da LC estadual nº 50/1998. 2. O reconhecimento do direito, com base em norma legal expressa, não contraria o entendimento do STF no Tema 551.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII; 37, IX; 39, § 3º; CPC, art. 1.030, I, “b”, segunda parte; LC/MT nº 50/1998, art. 54, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.02.2020 (Tema 551).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1047473-92.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu

o Recurso Especial de id 244496194, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário de id 244507164, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, segunda parte, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema 551/STF).

O agravante alega que o v. acórdão recorrido está em
desconformidade com o Tema n° 551/STF; menciona que no
“
âmbito do Estado de Mato Grosso, atualmente, as contratações temporárias são regidas pela Lei Complementar Estadual n.º 600, de 19 de dezembro de 2017, que disciplina como se dará o procedimento de contratação, desde a seleção até o término do contrato”
e referida lei complementar não previu o direito às férias remuneradas acrescidas de um terço.

Sustenta que o v.
acórdão recorrido contrariou os artigos 7º, XVII, 37, IX e 39, § 3º, da Constituição Federal e o decidido pelo STF – Tema 551, tendo em vista que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias sem que houvesse expressa previsão legal ou prova do desvirtuamento dos contratos.

Requer o provimento do recurso (id. 277636383).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 278115856.

Contrarrazões
(id. 284869395).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu

o Recurso Especial de id 244496194, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário de id 244507164, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, segunda parte, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema 551/STF)
.

De início, pertinente o registro que o agravante se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, segunda parte, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema 551/STF)
.

Pois bem.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 178524160).

Alegou violação aos arts. 7º, XVII, 37, inciso IX e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 551),
“tendo em vista que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias sem que houvesse expressa previsão legal ou prova do desvirtuamento dos contratos”.

A decisão colegiada concluiu que a
controvérsia dos autos reside na exceção prevista no item I da tese firmada no julgamento do recurso paradigma RE 1066677 (Tema 551)
, isto é, expressa previsão legal em sentido contrário.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de Repercussão Geral – Tema 551/STF

In casu
, a parte recorrente alega violação aos artigos 7º, XVII, 37, inciso IX e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 551),
“tendo em vista que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias sem que houvesse expressa previsão legal ou prova do desvirtuamento dos contratos”.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma RE 1066677 (Tema 551), o Supremo Tribunal Federal concluiu que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, conforme transcrição da ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

No caso, a controvérsia dos autos reside na exceção prevista no item I da tese acima firmada, isto é, expressa previsão legal em sentido contrário.

Por sua vez, nos termos do voto do des. Luiz Carlos da Costa (1º vogal), o órgão fracionário deste Tribunal entendeu,
in verbis
:

“De início, anoto que, restei vencido no julgamento com ampliação do quórum acerca da ilegitimidade ativa ad causam do sindicato para propor ação coletiva para defesa de interesse individual heterogêneo (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003200-33.2016.8.11.0041, relator Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de outubro de 2022), pelo que, ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão da ilegitimidade de Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público para discutir o direito à percepção de férias com adicional de um terço, em favor dos professores contratados, em caráter temporário.

A questão acerca do direito à percepção de férias de quarenta e cinco (45) dias com adicional de um terço, em favor dos professores contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso, não mais rende pano para manga de camisa regata:

[...] Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1002789-40.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 21 de outubro de 2021).

Nada obstante o direito dos professores contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso, à percepção de férias com adicional de um terço, a apuração de eventuais valores devidos aos substituídos deve ser feita em liquidação de sentença, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar da data do ajuizamento.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”, por se cuidar de sentença ilíquida.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para: i) determinar o pagamento de férias de quarenta e cinco (45) dias com adicional de um terço, em favor dos professores contratados, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar da data do ajuizamento; ii) determinar a apuração de eventuais valores devidos aos substituídos em liquidação de sentença; iii) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e, em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; iv) inverter o ônus da sucumbência; e v) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.” (id. 164585157)

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que o julgado está em conformidade com a orientação do STF, uma vez que, para este caso, o acórdão impugnado reconheceu a incidência das demais verbas rescisórias, seguindo a orientação paradigma estampada no Tema 551 do STF.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, firmada no Tema 551, razão pela qual o recurso não merece seguimento, neste ponto, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Ante o exposto:

(...)

b)

nego seguimento
ao Recurso Extraordinário de id 244507164, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, segunda parte, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema 551/STF).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 551/STF
,
sendo o caso de se manter a decisão de negativa de seguimento ao
Recurso Extraordinário
.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Prejudicada as preliminares arguidas pelo agravado.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021 § 4º do CPC e deixo de condenar o agravante em litigância de má-fé (art. 81 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025